Tribunal: TJDFT
Processo: 0725719-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SANÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar se a pena pecuniária estabelecida na sentença é desproporcional em face da reprimenda privativa de liberdade fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
4. Sendo a sanção corporal minorada em 1/2 (metade) em virtude da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado), a pena de multa deve ser reduzida proporcionalmente.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.